Tribunal: TJDFT
Processo: 0715739-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715739-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO MARCIO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0715739-97.2023.8.07.0000 - id 152523749) que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel situado na QR 312, Conjunto 4-A, Lote 1, Ap. 904, Samambaia Sul – DF, Matrícula 301.297/3o RI-DF, sob o fundamento de ausência de comprovação de que se trata de bem de família. Sustenta a impenhorabilidade, por se tratar de seu único imóvel, cujo aluguel é utilizados para pagamento de locação de outro imóvel que utiliza como residência, enquadrando-se a situação no STJ 486. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O STJ 486 dispõe que é impenhorável o único imóvel residencial do devedor, ainda que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida seja destinada à subsistência/moradia de sua família. No caso, entretanto, não foi comprovado que o imóvel objeto de penhora é o único do agravante, tendo em vista que as pesquisas nos Registro de Imobiliários do DF (id 104330334-341 – autos principais), não contemplam o 7o RI. Acrescento que o contrato de aluguel do imóvel penhorado (id 126451626) é insuficiente para demonstrar que o bem se encontra locado atualmente, pois data do ano de 2014, inexistindo provas que sinalizem para a eventual prorrogação da locação. Portanto, não está comprovada a alegada naturza de bem de família. Atente-se para precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar (Lei 8.009/90, art. 1o). E, nos termos da Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça, "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". 2. Inexiste presunção de impenhorabilidade, pois a presença dos requisitos legais deve ser devidamente comprovada, cabendo o ônus da prova a quem alega a existência do direito (art. 373, I, do CPC/15). 3. Incontroverso que os Executados/Agravantes não residem no imóvel objeto da penhora, o qual se encontra locado a terceiros, e, não havendo provas de que a renda auferida com o aluguel do bem é revertida para a subsistência deles, mostra-se inviável a desconstituição da penhora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (8a T. Cível, ac. 1.342.917, Des. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 2021). 3. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator